Tribunal: TJDFT
Processo: 0720130-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0720130-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DO CARMO PROCOPIO DE SOUZA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, Dr. Carlos Fernando Fecchio dos Santos que, em sede de cumprimento de sentença coletiva movido por MARIA DO CARMO PROCOPIO DE SOUZA SANTOS (AC n. 32.159/97), determinou a expedição de RPV em observância ao limite de 20 (vinte) salários-mínimos previsto na Lei distrital n. 6.618/2020. Em suas razões recursais (ID 72023926), o ente público insiste na via do precatório para pagamento do valor exequendo, R$ 21.260,52, defendendo, para tanto, observância ao limite de 10 (dez) salários-mínimos para a definição da obrigação de pequeno valor. Afirma a probabilidade do direito com amparo no art. 47, § 3o, da Res. n. 303/CNJ, residindo o perigo da demora no diminuto prazo para pagamento do título sob risco de bloqueio de valores via Sisbajud. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja sobrestada a expedição de RPV e, no mérito, roga seja o título judicial adimplido via expedição de precatório. Preparo dispensado por força de isenção legal (art. 1.007, § 1o, CPC). É a síntese do necessário. DECIDO O recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade. Com efeito, a questão ora devolvida a esta instância revisora se circunscreve à incidência, ou não, do teto de 20 salários-mínimos previsto na Lei n. 6.618/2020 para fins de satisfação do título judicial via Requisição de Pequeno Valor – RPV. Contudo, a matéria já foi objeto de apreciação por esta instância recursal no Agravo de Instrumento n. 0744210-89.2024.8.07.0000, que fora interposto pela exequente, ora agravada, contra anterior decisão do juízo de origem (ID 207653612 do processo referência) que havia indeferido o pedido por ela formulado para expedição de RPV em observância ao teto de 20 salários-mínimos previsto na Lei n. 6.618/2020. Inclusive, impõe consignar que se procedeu in casu à anterior expedição de precatório n. 0718786-79.2023.8/07-0000 (ID 158883818 do processo referência), o qual foi retificado (ID 207453118 do processo referência), e depois foi cancelado (ID 229018062 do processo referência), em razão do julgamento do mérito do AGI n. 0744210-89.2024.8.07.0000 que reformou a decisão do juízo de origem para "determinar a expedição da RPV segundo o teto de 20 (vinte) salários mínimos, em conformidade com o que dispõe a Lei Distrital 6.618/2020". Eis a ementa do referido julgado, verbis: “Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Requisição pequeno valor. Lei distrital n. 6.618/20. Alteração do teto. Irretroatividade. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de requisição de pequeno valor (RPV) com base na Lei Distrital no 6.618/20, sob o argumento de que, expedido o precatório, não há cogitar de retroatividade normativa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a Lei Distrital no 6.618/20, que alterou o teto das obrigações de pequeno valor de 10 para 20 salários mínimos, se aplica a títulos executivos judiciais constituídos antes de sua entrada em vigor. III. Razões de decidir 3. O Colendo STF deu provimento ao Recurso Extraordinário 1.491.414/DF e declarou constitucional a Lei Distrital 6.618/2020, a qual aumentou de 10 para 20 salários mínimos o teto das obrigações de pequeno valor, reformando acordão proferido em sentido contrário pelo eg. Conselho Especial na ADI. 0706877-74.2022.8.07.0000, que declarava inconstitucional a referida norma. (RE 1.491.414, Relator Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, julgado em 1o/07/2024, publicado em 12/07/2024). 4. Segundo a jurisprudência do STF, no Tema 792, a lei que disciplina o regime de precatórios possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situações jurídicas constituídas em data anterior à sua vigência. Ocorre que o próprio Supremo Tribunal Federal, ao analisar a aplicabilidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, estabeleceu que, com relação a esta lei, não se aplica o Tema 792, pois a nova norma ampliou o direito ao recebimento imediato de valores a serem pagos pelo Distrito Federal, situação oposta à da Lei Distrital 3.624/2005, objeto do referido tema de repercussão geral. 5. Por conseguinte, todos os aspectos da questão restaram apreciados pelo Supremo Tribunal Federal, tanto a constitucionalidade da lei 6.628/20 (inclusive em seu aspecto formal), a inaplicabilidade do Tema 792 no caso de aumento do valor das RPVs, como também a aplicação imediata da lei distrital referida a todas as dívidas, inclusive as com precatórios expedidos, não restando espaço para outro entendimento no sentido de não aplicar a lei. IV. Dispositivo 6. Recurso provido. --------- Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 6.618/20. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 792; RE 1.491.414/DF.” (Acórdão 1967971, 0744210-89.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 26/02/2025.) Portanto, em sentido oposto à pretensão recursal do ente público no presente agravo de instrumento, sobressai a determinação deste órgão colegiado (acórdão n. 1967971) para pagamento do título judicial via expedição de RPV em observância ao limite de 20 (vinte) salários-mínimos previsto na Lei distrital n. 6.618/2020. Dito isso, sobreleva não ser dado ao mesmo órgão julgador rediscutir questões já debatidas em seus julgados. Pretendesse persistir na tese de inaplicabilidade do novo teto, majorado pela Lei distrital n. 6.618/2020, para pagamento do título via RPV, a irresignação do ente público deveria ser submetida às instâncias superiores por meio de recurso próprio. Com tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, XIV e XVI, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. P.I. Brasília/DF, 23 de maio de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator